Tribunal: CARF
Processo: 10320.722276/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722276/2018-11
ACÓRDÃO
2202-010.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2015
REMUNERAÇÕES PAGAS E NÃO DECLARADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO
OU EM GFIP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APURAÇÃO DE SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Os documentos ou informações apresentados pelo sujeito passivo, bem
como provenientes de outras fontes de dados, que demonstrem
divergências com as informações constantes das GFIP apresentadas,
permitem à fiscalização a realização do lançamento de ofício do tributo,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
A apresentação deficiente, durante o procedimento inquisitório de
fiscalização, de documentos hábeis e idôneos aptos a permitir o cálculo das
contribuições previdenciárias, permite à Autoridade Fiscal, nos termos do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 8.212, de 1991, a aferição indireta das
contribuições devidas.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O êxito das alegações está diretamente ligado ao conjunto probatório
existente nos autos e em sua conformidade com as exigências contidas na
legislação tributária; alegações em tese, desvinculadas de fatos concretos
ocorridos em cada competência litigiosa, não têm o condão de modificar o
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722276/2018-11
2

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente momentaneamente a Conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pelo Conselheiro
Andre Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), que julgou procedente
lançamento relativo a contribuições sociais previdenciárias devidas pela municipalidade à
Seguridade Social (parte patronal, segurados e RAT), incidentes sobre remunerações pagas a
empregados, apuradas a partir de informações apresentadas pelo sujeito passivo e também
obtidas no Site do TCE (//itttp:site.tce.ma.gov,br), que permitiu concluir que sobre parte das
remunerações pagas não houve o desconto das contribuições devidas.
De se destacar que, conforme consta do Relatório Fiscal, extrai-se que no presente
processo se discute o crédito tributário apurado no Anexo 4 do presente processo, relativo a
remunerações pagas aos segurados, mas sem qualquer desconto de contribuições previdenciárias
patronais, inclusive GILRAT, ou ainda da parte dos segurados, apuradas por aferição indireta.
Conforme se extra ainda do relatório fiscal:
5. ... a Prefeitura disponibilizou grande parte da documentação solicitada.
6. Para complementar o que fora solicitado, a Fiscalização teve acesso a site oficial
do Tribunal de Contas do Estado... de onde foram extraídos documentos
necessários e relevantes.
7. Com a documentação disponibilizada e a obtida através do Site do TCE, a
Auditoria levantou a Base de Cálculo das remunerações pagas a todos os
Segurados, tendo com isso apurado e lançado os devidos créditos tributários;
conforme itens abaixo especificados.
8. Analisando os Resumos das Folhas de Pagamento e Ordens de Pagamento,
foram encontradas remunerações pagas a servidores da Secretaria de Saúde (a
titulo de abono/gratificação) e a servidores/empregados/contratados das
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722276/2018-11
3
secretaria de Assist. social e da Educação das quais não foram efetuados dos
descontos das contribuições a cargo desses servidores.
...
11. Então, considerando que os valores descontados em folha de pagamento não
abrangeram todos os servidores empregados/contratados e/ou as folhas não
foram encontradas pela fiscalização, as remunerações onde não houve descontos
foram consideradas base de cálculo das contribuições previdenciárias,
observando-se as disposições legais citadas, e as contribuições a cargo desses
servidores foram apuradas por aferição indireta à alíquota de 8% sobre estas
remunerações.
12. ...
b) A coluna "03.d-R.S.Desc.", na qual NÃO exista o número da Ordem de
Pagamento (coluna "O.Pag. "), destaca as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados pertencentes ao Regime Geral de Previdência Social para as quais as
folhas de pagamento não foram encontradas pela fiscalização nos documentos
analisados mas que foram obtidas, via Empenhos emitidos, no documento
"Empenhos por Unidades Orçamentárias - Quadro n° 03".
13. O anexo 03 (três) apresenta, por amostragem, vários Resumos de Folhas de
Pagamento em que se constata a não efetivação dos descontos das contribuições
previdenciárias a cargo dos Servidores Empregados/Contratados.
...
14... Já os valores apresentados na coluna "03.d-R.S.Desc." foram consolidados na
planilha "Folhas de Pagamento (total)", na coluna "Remunerações Sem os
Descontos" e lançados no presente processo.
15. O fato de não informar nas Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) as remunerações apuradas e citadas nos parágrafos
acima acarreta a não declaração da contribuição patronal a cargo do Ente Público
sobre a remuneração dos segurados e às contribuições para os Riscos Ambientais
do Trabalho - RAT. Os fatos descritos incrementam por demais os Encargos
Previdenciário, devido ao fato de não terem sido contabilizados em GFIP e nem
recolhidos através da Guia da Previdência Social (GPS) todas as contribuições
registradas.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação por meio da
qual, conforme relata o julgador de piso:
Em sede de preliminar requer a nulidade do lançamento, pois não houve
observância ao disposto no art. 10 e art. 40 do Decreto 7.574, de 29 de setembro
de 2011, no que diz respeito a ausência de intimação pessoal do representante do
Município. "A notificação foi enviada pelos correios (frise-se, sem a comprovação
nos autos), e, do mesmo modo, sem a qualificação do notificado".
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722276/2018-11
4
Aduz que o lançamento foi realizado a partir de ordens bancárias, sem constar a
individualização dos servidores e das verbas remuneratórias, o que resulta em
prejuízo à defesa do Município.
Alega que essas ordens bancárias se referem a soma de parcelas e muitas delas
não se enquadram na definição da base de cálculo de Contribuição Previdenciária,
na medida em que não se destinam à retribuição do trabalho prestado - arts. 22 e
28, I, da Lei 8.212/91. Assim, não há que se falar sobre a incidência de
contribuição patronal sobre os valores pagos a título de adicional de férias (terço
constitucional de férias); dos 15 dias de afastamento do empregado em razão de
doença e acidente; férias indenizadas; aviso prévio indenizado; salário
maternidade e do décimo terceiro indenizado, uma vez que são verbas
indenizatórias ou decorrentes de obrigação legal, não derivadas do trabalho
prestado.
Adicional de um terço de férias tem natureza indenizatória, pois objetiva propiciar
ao trabalhador recursos financeiros adicionais para se dedicar ao descanso após
um período de trabalho.
Nos quinze primeiros dias de auxílio doença e acidentário não há prestação de
serviço, descaracterizando a natureza salarial desses pagamentos. Portanto, esse
ônus imposto ao empregador não tem como fato gerador direto a prestação de
serviço.
Por não ter caráter remuneratório as férias indenizadas (não gozadas) não se
sujeitam às Contribuições Previdenciárias, tem-se, portanto, o pagamento de
quantia indenizatória relativa ao período não usufruído de descanso.
Acerca do aviso prévio indenizado, a Impugnante aduz que inicialmente havia
previsão, no Decreto no 3.048/99, da exclusão dessa verba da base de cálculo da
contribuição previdenciária - art. 214, § 9o, V, alínea "f". A partir da revogação da
referida alínea "f" o Decreto 6.727/09 restabeleceu, de forma ilegal, a exigência
de Contribuições Previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado. No entanto,
essa verba não deve ser tributada, por se tratar de montante de cunho
compensatório.
O salário maternidade não é verba remuneratória, é um benefício custeado pelo
empregador, não direcionado a retribuir o trabalho prestado. Portanto, deve ser
reconhecida a inconstitucionalidade das normas que determinam a incidência de
Contribuição Previdenciária sobre o benefício previdenciário do salário
maternidade.
Em que pese a equivocada posição do STF4 em reconhecer a natureza
remuneratória do décimo terceiro indenizado (AI n. 647638 AgR-ED/SP, rel. Min.
Menezes Direito), salienta-se que referida verba tem inquestionável natureza
indenizatória, decorrente da rescisão do contrato de trabalho e como tal não
deveria incidir Contribuições Previdenciárias.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722276/2018-11
5
Foram citados julgados administrativos e judiciais para reforçar as teses de
defesa.
Requer o cancelamento do lançamento efetuado
O colegiado da 4a Turma da DRJ/BEL julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DO
DEVER
DE
COLABORAÇÃO. ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. EFEITOS JURÍDICOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Diante da ocorrência do fato gerador e do não cumprimento do dever de
colaboração por parte do sujeito passivo - consistente na apresentação parcial de
livros e documentos solicitados - a Administração Tributária não poderia quedar
inerte e com isso beneficiar quem não cumpriu seu dever de colaboração. Para
não ruir o Sistema Tributário Nacional diante de situações como essa, o
ordenamento jurídico responde com a técnica do arbitramento, com amparo em
sede de lei complementar e de leis ordinárias. O principal efeito lógico, jurídico e
processual do lançamento das contribuições a partir da aferição indireta,
devidamente motivada e com metodologia transparente, é a inversão do ônus da
prova. Caberia ao Impugnante comprovar que entregou todos os documentos
solicitados ou demonstrar em que medida os valores apurados não correspondem
aos eventos ocorridos, ou seja, que a base de cálculo arbitrada não está correta, a
partir de provas hábeis e idôneas para cada competência lançada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONJUNTO PROBATÓRIO.
O Processo Administrativo Fiscal não é o palco apropriado para discussão em tese.
O êxito das alegações contidas na Impugnação está diretamente ligado ao
conjunto probatório existente nos autos e em sua conformidade com as
exigências contidas na legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em
relação à fidedignidade dos fatos alegados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
Recurso Voluntário
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722276/2018-11
6
Cientificado da decisão de piso em 30/4/2020 (fl. ), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 18/5/2020 (fls. 686 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as exatas teses de defesa já submetidas à apreciação do julgamento
de primeira instância.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente pretende o recorrente ver reconhecida a nulidade do lançamento sob
alegação de não ter sido devidamente intimado do mesmo, nos termos dos arts. 10 e 40 do
Decreto... uma vez que a notificação teria sido enviada pelos correios (e não pessoal), sem
comprovação nos autos e sem quantificação do autuado.
Ora, conforme já bem esclarecido pelo julgador de piso, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o PAF, a intimação pode-se dar tanto por via
pessoal, quanto postal e ainda, frustradas essas, por edital.
No caso, a intimação do lançamento se deu por via postal, conforme AR de fl. 537,
por meio do qual se encaminhou o ofício de fls. 534 dando ciência do lançamento, que o
recorrente de pronto impugnou, defendendo-se de todos os fatos apurados, de forma que não há
que se falar na nulidade arguida.
DO MÉRITO
Conforme relatado, discute-se lançamento de contribuições previdenciárias
(patronal, GILRAT e segurados), devidas pelo Município de Presidente Dutra. Conforme consta do
relatório fiscal, o recorrente foi intimado a apresentar os seguintes documentos:
a) Arquivos Digitais nos termos da portaria MPS/SRP n. 012, de 20/06/2006
(MANAD);
b)
Resumo
Geral
das
Folhas
de
Pagamento
a
Servidores
Efetivos/Estáveis/Temporários/Ocupantes de Cargos em Comissão e a Servidores
Contribuintes Individuais (prestadores de serviços eventuais). Resumos
elaborados mensalmente e com a respectiva totalização das parcelas com e sem
incidência da contribuição previdenciária e os descontos legais;
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722276/2018-11
7
c) Ordens de Pagamento Liquidadas referentes a todas as despesas. São as
Próprias Ordens de Pagamento extraídas do Sistema Contábil, onde constem
Empenho, Credor, Histórico, Valores, Descontos etc;
d) Contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros ( contribuintes
individuais );
e) Comprovantes das contribuições previdenciárias ao Regime Geral da
Previdência Social descontadas dos prestadores de serviço ( Contribuintes
Individuais), quando estes descontos foram efetuados por outras fontes
pagadoras;
f) Leis de criação/extinção de regime próprio de previdência social (quando for o
caso);
g) Portarias de Homologação de Concursos Públicos e de nomeação de servidores;
h) Relação dos Servidores Efetivos Filiados a Regime Próprio de Previdência Social
(quando for o caso);.
Apresentou grande parte da documentação solicitada, que foi complementada pela
fiscalização com aquela constante do site oficial do Tribunal de Contas do Estado.
Com base na documentação disponibilizada e naquela obtida através do Site do
TCE, a Auditoria constatou que para parte das remunerações pagas a segurados não houve o
desconto da contribuição previdenciária (patronal, GILRAT e segurados), e efetuou o lançamento
em discussão, conforme anexo 4 (Folhas de Pagamento ((total) – Remunerações sem os
descontos), inclusive por arbitramento, nos casos em que as folhas não foram encontradas, mas
que houve empenhos/ordens de pagamento relacionados às mesmas.
11. Então, considerando que os valores descontados em folha de pagamento não
abrangeram todos os servidores empregados/contratados e/ou as folhas não
foram encontradas pela fiscalização, as remunerações onde não houve descontos
foram consideradas base de cálculo das contribuições previdenciárias,
observando-se as disposições legais citadas, e as contribuições a cargo desses
servidores foram apuradas por aferição indireta à alíquota de 8% sobre estas
remunerações.
A leitura do recurso permite perceber que o recorrente não verteu uma linha
sequer para explicar o não desconto das contribuições sobre as remunerações pagas e lançadas no
presente Processo, ou mesmo apresentou as folhas de pagamento não encontradas, mas limita-se
a alegar que o lançamento foi realizado com base em ordens bancárias, sem individualizar os
segurados, sendo que muitas das parcelas constantes das ordens bancárias não são remuneração
e por isso não são base de cálculo das contribuições previdenciárias, trazendo teses relativas à não
incidência de contribuições previdenciárias sobre essas rubricas.
Ora, inicialmente parte do lançamento foi feito com base nas informações
constantes da própria planilha FOLHA DE PAGAMENTO (TOTAL), apresentada pelo recorrente,
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722276/2018-11
8
onde se constatou que não houve o desconto dos tributos devidos; considerou ainda os valores
constantes dos empenhos/ordens de pagamento, ou seja, documentação produzida pelo próprio
recorrente. Já em relação às folhas não encontradas, arbitrou-se o valor das contribuições por
aferição indireta, conforme determina o § 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991:
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Quanto às rubricas que não seriam remuneração, não demonstra o recorrente a sua
existência na base de cálculo do lançamento. Conforme informado pela autoridade julgador de
primeira instância, o que adoto como razões de decidir, caberia a ele o ônus da prova em
contrário:
O Impugnante apesar de deter toda a documentação referente aos pagamentos
realizados como contraprestação a serviços prestados, competência por
competência, optou por elaborar uma resistência de mérito aos lançamentos
tributários em duas linhas de defesa. Na primeira, sustenta que o lançamento foi
realizado a partir de ordens bancárias, sem constar a individualização dos
servidores e das verbas remuneratórias, o que resulta em prejuízo à defesa do
Município. Na segunda, afirma que nos valores constantes nas ordens bancárias
têm verbas que não se enquadram no conceito de salário de contribuição na
medida em que não se destinam à retribuição do trabalho prestado.
Observa-se, que a resistência genérica aos lançamentos de situações distintas tem
pouca eficácia, expressão disso é a produção de uma mesma Impugnação para
processos
com
infrações
diferenciadas
(10320.722275/2018-76
e
10320.722276/2018-11).
Os lançamentos tributários realizados sem a individualização dos segurados
resultaram do arbitramento das bases de cálculos e aferição indireta das
contribuições previdenciárias dos segurados. Segundo os itens 9 a 11 do Relatório
Fiscal essa medida foi necessária em razão da falta de atendimento à intimação
fiscal, TIF no 01/2018, de 21/06/2018, o Interessado "não apresentou qualquer
documento ou esclarecimento".
Em sua Impugnação o Interessado nada menciona sobre a não entrega de
documentação ou de esclarecimentos ao solicitado no TIF no 01/2018, fls. 21/22,
tema decisivo para o deslinde do presente litígio...
...
Diante da ocorrência do fato gerador e do não cumprimento do dever de
colaboração por parte do sujeito passivo, consistente em não apresentar ou
apresentar de forma parcial os documentos e esclarecimentos solicitados, a
Administração Tributária não poderia quedar inerte e com isso beneficiar quem
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722276/2018-11
9
não cumpriu seu dever de colaboração. Neste quadrante o ordenamento jurídico
prevê o arbitramento da base de cálculo para aferição indireta dos valores das
Contribuições devidas - Lei 8.212/91, art. 33, § 3o; art. 148 do CTN6 . No vertente
caso, com dito anteriormente, o Impugnante nada menciona sobre a não
apresentação de "qualquer documento ou esclarecimento" solicitado no TIF no
01/2018, 21/22, tampouco há nos autos demonstração de tal fato, portanto,
mantém-se o arbitramento da base de cálculo para aferição indireta dos valores
das Contribuições Previdenciárias.
Outro efeito jurídico relevante decorrente do descumprimento do dever de
colaboração e da aferição indireta dos valores das Contribuições Previdenciárias é
a inversão do ônus da prova, que passou para o Contribuinte. Os Autos de
Infração tiveram como suporte informações e eventos produzidos pelo
Impugnante, portanto, para se desincumbir do ônus probatório deve produzir
argumentos específicos acompanhados de provas específicas visando afetar a
livre convicção motivada do julgador - art. 29 do Decreto 70.235/727, mormente a
composição dos valores, competência por competência, como detalhado em
planilha produzida pela fiscalização e o porquê tais valores não deveriam compor
a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, alegações específicas
acompanhadas de provas específicas.
...
Na segunda linha de defesa, afirma o Impugnante que nos valores constantes nas
ordens bancárias têm verbas que não se enquadram no conceito de salário de
contribuição na medida em que não se destinam à retribuição do trabalho
prestado. Assim, não há que se falar sobre a incidência de contribuição patronal
sobre os valores pagos a título de adicional de férias (terço constitucional de
férias); dos 15 dias de afastamento do empregado em razão de doença e
acidente; férias indenizadas; aviso prévio indenizado; salário maternidade e do
décimo terceiro indenizado, uma vez que são verbas indenizatórias ou
decorrentes de obrigação legal, não derivadas do trabalho prestado.
Não se desconhece as normas e a jurisprudência sobre as verbas que compõem
ou não a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, no entanto, sem a
demonstração de que, eventualmente, essas verbas compõem a base de cálculo
dos lançamentos tributários e em que valores, esse debate é improfícuo, uma vez
que o Processo Administrativo Fiscal não é o palco apropriado para discussão de
teses jurídicas desvinculadas de fatos concretos ocorridos em cada competência
litigiosa. Sem olvidar, que no caso em tela, o ônus da prova é do Impugnante,
como visto anteriormente. Essa prova não seria difícil de produzir, já que toda
documentação relativa a esses pagamentos foram produzidas ou deveriam ter
sido confeccionadas pelo Interessado.
As informações produzidas pelo Setor Fiscal nos Processos 10320.722275/2018-76
e 10320.722276/2018-11, combinadas com o Relatório Fiscal são suficientes para
o Impugnante, se desejasse, dissecar a composição dos pagamentos realizados
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722276/2018-11
10
em cada competência lançada e a partir daí e de provas específicas, demonstrar,
eventualmente, a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre verbas de
natureza indenizatória. Nessas condições, poderia ser viabilizada, eventualmente,
a improcedência de parte dos lançamentos tributários. No entanto, esse esforço
probatório não foi observado, preferiu o Interessado o debate teórico,
desvinculado de cada competência do lançamento, sobre a natureza jurídica,
indenizatória, de determinadas verbas. Nomeia algumas verbas de indenizatória,
como por exemplo o 13o salário, adiantamento, lançado, passou a ser defendido
como 13o terceiro indenizado, além de outras verbas, qualificadas como
indenizatórias, sem, contudo, demonstrar com provas hábeis e idôneas, sua
efetiva tributação pelo presente Auto de Infração, em que montante e em que
competência. Por não ter o Impugnante se desincumbido desse ônus probatório,
mantém-se os lançamentos realizados.
Digno de nota é o fato de a Impugnação neste processo ser idêntica a produzida
no Processo 10320.722275/2018-76, o que acentuou ainda mais a nuance
genérica da resistência, em outras palavras, defendeu-se de algumas verbas no
plano teórico, sem estabelecer a relação com cada competência efetivamente
lançada e sem nada mencionar sobre os abonos e gratificações pagas a servidores
da Secretaria de Saúde e a servidores Empregados das Secretarias de Assistência
Social e da Educação sem incidência de Contribuições Previdenciárias.
Observa-se que excertos de jurisprudência administrativa e judicial citados pelo
Impugnante serviram para clarificar e reforçar as teses da defesa, não acatadas no
presente voto, pelas razões demonstradas ao norte.
Em face do exposto e da inexistência de nulidade, vota-se pela Improcedência da
Impugnação e manutenção integral dos Autos de Infração que compõem o
presente processo.
Em recurso o recorrente nada traz para comprovar suas alegações, limitando-se a
repetir os termos impugnatórios.
De se notar ainda que compõe o presente processo verbas para as quais não houve
qualquer retenção/recolhimento de contribuição previdenciária (e nem mesmo de outra rubrica
qualquer), conforme se constata pelas informações do Anexo 3 (ordens de pagamento), ou seja, o
próprio recorrente, quando do pagamento, não descontou da base de cálculo quaisquer das
verbas que alega que não se constituiriam em remuneração, o que caberia a ele demonstrar agora
a sua existência para fins de exclusão dessas verbas da base de cálculo do lançamento, quando
fosse o caso. Assim, diante da constatação de não retenção das contribuições devidas quando do
pagamento das remunerações e diante da não comprovação de que em tais remunerações haveria
valores que não se constituem em remuneração, cujo o ônus da prova é do recorrente e que só
seria cumprido mediante a apresentação de documentos e esclarecimentos incontroversos,
comprovando, de forma consistente, que os fatos sobre os quais se funda o lançamento
ocorreram de modo diferente do considerado pela autoridade lançadora, o que não foi realizado
no presente processo administrativo fiscal, deve ser mantido o lançamento.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.916 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722276/2018-11
11
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 247
DF CARF MF
Original